Tribunal: TJDFT
Processo: 0027431-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027431-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: GERALDO RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE SEGURO. FAM MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL NÃO CONSTATADA. INDUÇÃO AO CONSUMIDOR. INVALIDEZ LABORAL CONSTATADA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual existente entre as partes e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, conforme os artigos 46, 47, 51, inciso IV, e 54, § 4o da norma consumerista. 2. Os documentos colacionados aos autos pelo autor/apelante induzem o contratante a imaginar que para recebimento do prêmio por invalidez funcional permanente por doença, bastaria a incapacidade laboral do segurado. Ou seja, nos documentos efetivamente entregues ao apelante quando da contratação do seguro não havia qualquer menção efetiva da necessidade da “invalidez funcional” ser para todos os atos da vida civil, e, não apenas laboral. Tais documentos possuem redação dúbia que não esclarece a necessidade de invalidade para todos os atos da vida civil, ou seja, a ocorrência de estado vegetativo do segurado. 3. Assim, dado que os documentos colacionados aos autos levam o contratante a imaginar que o seguro em questão abarca a hipótese de invalidez para o trabalho, descabido falar que a invalidez deveria impor ao segurado uma limitação para toda e qualquer atividade da vida civil. 3.1 A toda evidência, a adoção de entendimento em sentido contrário frustraria legítima expectativa do segurado quando da contratação, representando violação da boa-fé objetiva e dos deveres que são anexos a toda e qualquer contratação, mormente em se tratando de relação regida pela Lei no 8.078/90, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável. 4. Diante da invalidez do apelante decorrente de doença que o incapacita para toda e qualquer atividade laboral, inclusive inequívoca a incapacidade definitiva para o serviço militar, mostra-se devida a cobertura pleiteada a título de incapacidade por doença. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de capital segurado por risco não coberto no pacto securitário, porquanto entende que, segundo o laudo pericial, o ora recorrido não se encontra total e permanentemente inválido, não sendo portador de doença incapacitante, de modo a inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas funções autonômicas. Afirma inexistirem provas de que o recorrido tenha deixado de exercer suas atividades rotineiras com dependência total de outra pessoa, não se encontrando presentes os requisitos da cobertura pleiteada para Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença – IFPD. Menciona que o recorrido teria sido cientificado das cláusulas contratuais, e que a patologia do recorrido não se encontra prevista no contrato de seguro nem na cobertura dos riscos, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada violação aos artigos 757 e 760, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027